Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 25(vinte e cinco) dias de prisão simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) insuficiência probatória; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 75056071):
“No dia 31/5/2023 (quarta-feira), por volta das 03h40min., na via pública da CNM 02, ao lado do Ponto de Táxi, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo um simulacro de arma de fogo fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento ostensivo foram instados por taxistas, que noticiaram terem visto um rapaz deitado no canteiro central, com um objeto na cintura, aparentando ser uma arma de fogo. Realizada abordagem e revista pessoal ao Denunciado, indivíduo indicado pelos populares, os policiais constataram que ele trazia consigo, na cintura, um simulacro de arma de fogo. Aos policiais, o denunciado afirmou que usava o simulacro para se defender.”.
4. Importa destacar o entendimento das Turmas Recursais, no sentido de que o simulacro de arma de fogo se encaixa na categoria de arma branca, segundo previsto no tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP). Com efeito, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo inaplicável a alegação de atipicidade da conduta, salvo se houver autorização por meio de guia de tráfego expedida pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010). No mesmo sentido: Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
5. Sobre a atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
7. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro na cintura em local público, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pelo conjunto probatório, evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor a terceiros.
8. Os elementos probatórios, como o TCO No 89116-2023 e o depoimento das testemunhas, policiais militares que participaram da abordagem, são coesos e harmônicos, no sentido de que estavam em patrulhamento no centro de Ceilândia quando foram chamados por taxistas que apontaram a presença de um indivíduo deitado próximo ao ponto de táxi, aparentemente portando uma arma na cintura. Os policiais, ao se aproximarem, constataram que o objeto visível se tratava de um simulacro de arma de fogo, preso à cintura do réu na parte de trás, ocasião em que o réu confessou que portava o objeto para defesa pessoal.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
10. No tocante à dosimetria, segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, hipótese não configurada, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações.
11. O regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269/STJ. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025. (Acórdão 1997579, 0726801-91.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.)